Tribunal: TJES
Processo: 0003234-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003234-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RIOS CAVALCANTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. ABONO PERMANÊNCIA.
MÉDICO
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O
abono de permanência é um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, tendo em vista a ideia de que seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, motivo pelo qual entendo que a orientação jurisprudencial acima referenciada é a que mais se coaduna com os fins do instituto, nos termos do art. 40, § 1º, da Constituição da República e da Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 2º, § 5º, e art. 3º, § 1º).
2.

Dessa forma, comprovado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, caracteriza-se presente o direito do servidor público que continuou em atividade em receber abono de permanência.
3.
A
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” (Decreto nº 20.910/1932,
art. 1º
).
4. Ausência da prescrição da pretensão recursal.
5.
Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003234-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RIOS CAVALCANTI

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ TELVIO VALIM - ES6315
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado
,

t
rata-se de
remessa necessária e

apelação

cível
interposta

pelo Estado do Espírito Santo

em face da
s
entença
(
fl
s
.
105
-
108
)
proferida pel
a
MM
ª
. Juíza de Direito
da
4
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
/ES
que
julgou
procedente o pedido inicial para determinar
que o
Estado do Espírito Santo, ora apelante, efetive o pagamento do abono permanência de
sde

novembro de 2015

até novembro de 2018
,
bem como
o
condenou ao pagamento de custas
remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública
.

Pois bem.

Quanto
à

violação do princípio da legalidade ante a ausência de previsão legal,
não assiste razão
ao apelante
. Explico
.

O apelado preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, residindo a controvérsia na seguinte discussão: a aposentadoria com base em tal dispositivo admite a concessão do abono de permanência?

Segundo a doutrina
1
, o abono permanência deve ser concedido aos servidores que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas escolhem permanecer em atividade, fazendo jus a compensação equivalente à contribuição previdenciária.

No caso concreto, o
Estado

defende que tal compensação é cabível apenas nas seguintes hipóteses: I) art. 40, § 19, da CF/88; II) art. 2º, § 5º, da EC nº 41/2003; e III) art. 3º, § 1º, da EC nº 41/2003.

Em outras palavras, a Administração Pública sustenta que a EC nº 47/2005, por não conter previsão expressa, não autoriza a concessão de abono de permanência.

No entanto, em que pese a argumentação do Estado, a jurisprudência sedimentada acerca da temática orienta, com base em interpretação sistemática, que o fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 não afasta o direito de recebimento do abono de permanência, que deve ser igualmente aplicado ao caso como forma de garantir a isonomia, afinal, trata-se de uma aposentadoria voluntária como as outras.

Nesse sentido, cito alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos bastante semelhantes, também relacionados a servidores do Tribunal de Contas:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (ART. 3º, DA EC 47/2005). ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. DATA DO REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO AJUIZAMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
Os servidores que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém escolham permanecer em atividade, fazem jus a compensação equivalente à contribuição previdenciária, ao que se denomina abono de permanência.
2. O fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 não afasta o direito de obter o abono de permanência, que deve ser igualmente aplicado ao caso como forma de garantir a isonomia, afinal, trata-se de uma aposentadoria voluntária como as outras (art. 40, §19, da CRFB, art. 2º, §5º, e art. 3º, §1º, da EC nº 41/2003). Jurisprudência do STF, do TJES e do TCU. 3. Embora o termo inicial para recebimento do abono de permanência seja o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (STF ARE 825334 AgR), esse pedido não pode ser concedido em mandado de segurança, que não é substitutivo de ação de cobrança (Súmulas nº 269 e 271, do STF). Jurisprudência. 4. Ordem parcialmente concedida para que o pagamento seja feito a partir da data da impetração. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170047185, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005 – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Emenda Constitucional nº 47/2005 criou uma nova regra transitória de aposentadoria voluntária sem, contudo, fazer qualquer referência ao instituto do abono de permanência. Ocorre que a regra do abono de permanência consta expressamente da Constituição em seu §19 do art. 40, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. 2.
Constando o abono de permanência em disposição expressa da Constituição, considera-se que tal norma é aplicável àqueles que preencheram os requisitos da aposentadoria voluntária com base na Emenda Constitucional 47/2005, sem a necessidade de que tal regramento seja repetido na emenda.
3. Conforme já decidiu este Tribunal Pleno, lançando mão da hermenêutica constitucional, notadamente os métodos clássico e hermenêutico-concretizador, revela-se cabível a concessão de abono de permanência a servidor estadual que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (Mandado de Segurança, 100140007194, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/06/2014, Data da Publicação no Diário: 10/06/2014). 4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160008387, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2016, Data da Publicação no Diário: 28/07/2016).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO MÉTODO CLÁSSICO E HERMENÊUTICO-CONCRETIZADOR. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1)
Lançando mão da hermenêutica constitucional, notadamente os métodos clássico e hermenêutico-concretizador, revela-se cabível a concessão de abono de permanência a servidor estadual que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
2) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140007194, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/06/2014, Data da Publicação no Diário: 10/06/2014).

O mesmo entendimento é encontrado no Excelso Supremo Tribunal Federal em decisões monocráticas proferidas no ARE 653.755 e no ARE 785.880, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

O abono de permanência é um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, tendo em vista a ideia de que seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, motivo pelo qual entendo que a orientação jurisprudencial acima referenciada é a que mais se coaduna com os fins do instituto, nos termos do art. 40, § 1º, da Constituição da República e da Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 2º, § 5º, e art. 3º, § 1º).

Dessa forma, comprovado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, caracteriza-se presente o direito do servidor público que continuou em atividade em receber abono de permanência.

Além disso
,
o Estado do Espírito Santo sustenta que deve ser observada a prescrição quinquenal. Logo, ainda que seja reconhecido o direito autoral, apenas poderiam ser pagos os valores relativos aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Contudo,
a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem
” (Decreto nº 20.910/1932,
art. 1º
).

Compulsando os autos, verifico que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
o
processo nº
0037565-05.2015.8.08.0024,

no qual foi
julgado parcialmente procedentes os pedidos daquela demanda para reconhecer e conceder o direito de aposentadoria do autor,
ora apelado,
desde novembro de 2015.

A referida sentença fora publicada em 03/07/2018, com trânsito em julgado em 19/10/2020, sendo certo que o início da contagem do prazo prescricional será contado
da data do ato
ou fato do qual se originarem.
Ademais, ocorreu a suspensão do prazo prescricional quando da distribuição daquele processo, em 22/11/2015.

Logo, sem maiores delongas,
levando em consideração que a presente demanda fora ajuizada em 19/02/2021
,
não há
que se reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso interposto p
elo
Estado do Espírito Santo
. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Sem custas, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13 e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
In: CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Curso de direito administrativo
. 2016, p. 870.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 19/09/2023:

Acompanho o E. Relator.